Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710194-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: WARLEY APARECIDO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os salários, proventos e vencimentos e demais quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente indica dissídio interpretativo com julgados da Corte Superior, apontando violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a impenhorabilidade do salário não seria absoluta nem intangível, mas relativa, dependendo do caso, ou seja, que a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Sérgio Gonini Benício, inscrito na OAB/DF 59511. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Sérgio Gonini Benício, inscrito na OAB/DF 59511. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027